Tribunal: STF
Processo: RHC 53746
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-02
Data de publicação: 1975-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. - INVESTIMENTOS ORIUNDOS DE INCENTIVOS FISCAIS;
APLICAÇÃO, PELA EMPRESA BENEFICIARIA, EM DESACORDO COM O PROJETO
APROVADO, EQUIPARADA A CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL, CONFORME O ART. 18
DO DL. 765, DE 11.8.1969 CONFINADA COM O ART. 1 DA L. 4.729, DE
14.7.1965.
ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 114 DO CÓDIGO PENAL E
NO ART. 1, PARAGRAFO 1, DA L. 4.729, DE 14.7.1965. - CONSIDERAÇÃO,
PARA ESSE EFEITO, DA PRIMARIEDADE DO RÉU, INCABIVEL NO ESTADO ATUAL
DO PROCESSO.
RECURSO NÃO PROVIDO.